Tribunal: TCU
Processo: 006.200/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17308/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 29/7/2021, da deliberação recorrida, o Acórdão 8283/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 15/6/2021 - Telepresencial, inserido na Ata no 20/2021, o interessado somente compareceu aos autos em 23/8/2021, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 006.200/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Exacon Construções Ltda. (84.659.101/0001-69); Gledson Hadson Paulain Machado (XXX.628.582-XX). 1.2. Recorrente: Gledson Hadson Paulain Machado (XXX.628.582-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Nhamundá - AM. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Victor Hugo Trindade Simoes (9286/OAB-AM), representando Gledson Hadson Paulain Machado. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.